Tribunal: TJDFT
Processo: 0736619-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736619-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA ALVES DE AQUINO ARAUJO, GENAIR DE MATOS FREITAS, OZELIA MATOS DE FREITAS, RAFAEL DE AZEVEDO SIQUEIRA APELADO: MYRIAM CONCEICAO BELTRAO FERRARO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GENAIR DE MATOS FREITAS E OUTROS (réus) em face de sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança de encargos locatícios proposta por MYRIAM CONCEIÇÃO BELTRÃO FERRARO DE CARVALHO, julgou procedente o pedido, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento dos encargos locatícios vencidos e inadimplidos, no valor de R$18.944,94, valor que deverá ser monetariamente atualizado e acrescido de juros moratórios, de 1% ao mês, desde 31/10/2020, dia imediatamente subsequente à elaboração dos referidos cálculos, evitando-se a dúplice incidência dos encargos moratórios. Ademais, condenou os réus/apelantes, solidariamente, no pagamento das custas e despesas do processo, além dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça (ID 259435630). Em suas razões recursais (ID 25943568), os recorrentes alegam que a sentença merece ser reformada na íntegra, uma vez que os débitos que embasam a ação de cobrança, bem como o contrato de locação, devem ser discutidos, tendo em vista o panorama econômico de pandemia que levou à situação de onerosidade excessiva. Citam os artigos 18 e 19 da Lei n. 8.245/1991. Aduzem que, diante da existência de um fato extraordinário e imprevisível (crise econômica causada pela pandemia), que acabou por tornar o cumprimento da obrigação excessivamente oneroso (falta de recursos para o pagamento do aluguel) e propiciou o enriquecimento ilícito dos locadores (prestação exagerada em favor dos credores, acima do valor atual do imóvel), impondo-se a revisão contratual, prevista no artigo 317 do Código Civil, cumulada com os princípios da boa-fé e função social do contrato. Tecem considerações sobre o princípio da cooperação nos contratos de locação de imóveis comerciais durante a pandemia. Citam os artigos 413 e 478, do Código Civil. Afirmam que, tendo sido provado o desequilíbrio contratual, o contrato de locação deve ser resolvido e discutido para que as partes tenham seus direitos resguardados e o consequente equilíbrio socioeconômico na relação contratual seja restabelecido. Defendem que a rescisão do contrato, sem qualquer penalidade, tem amparo na configuração do fato fortuito e manifestamente imprevisível, nos termos dos artigos 248, 217, 393, 478, 479, 480, do Código Civil. Preparo dispensado em virtude da gratuidade de justiça deferida (ID 25943541). Em contrarrazões de ID 25943574, de início, a apelada argumenta que as recorrentes são revéis e que todas as teses recursais, por evolverem questões de fato e sem conteúdo de ordem pública, constituem inovação e não podem ser conhecidas. Na hipótese de ser superado o não conhecimento do recurso, no mérito, pugna pelo desprovimento da apelação. Intimados para se manifestarem acerca das preliminares suscitadas pela apelada, os apelantes quedaram-se inertes, conforme certidão de ID 26568314. Relatados, decido. Em síntese, os recorrentes pugnam pela reforma da sentença, a fim de obter a revisão do contrato de locação objeto da ação de cobrança. Ademais, argumentam que a rescisão do contrato, sem qualquer penalidade, teria amparo na configuração do fato fortuito e manifestamente imprevisível relativo à pandemia de Covid-19. Compulsando os autos, contudo, verifica-se que as razões recursais têm como fim a reiteração de alegações formuladas em sede de intempestivas contestação e reconvenção de ID 25943524, que deixaram de ser apreciadas pelo d. Juiz da causa, em razão da aplicação dos efeitos materiais da revelia. Por sinal, vale observar que o feito foi julgado, nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Frise-se, por oportuno, que o recurso de apelação não discute a ocorrência da revelia, a qual resta incontroversa. Neste contexto, ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substituto de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, que poderiam ser conhecidas de ofício, uma vez que houve a preclusão da possibilidade de discussão em grau recursal, sob pena de configuração de inovação recursal. Desse modo, deve ser aplicável o disposto no artigo 1.014 do Código de Processo Civil, que veda às partes suscitarem, em sede recursal, questões de fato ou de direito novas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não é a hipótese em discussão. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. 1. As matérias não suscitadas, nem discutidas no processo não podem ser levadas à apreciação na apelação pelo Tribunal, sob pena de ocorrer julgamento per saltum. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, é vedado às partes suscitarem, em sede recursal, questões de fato ou de direito novas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Inovação recursal configurada. 2. Em se tratando de relação contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação inicial, nos termos do art. 405 do CC e 240 do CPC. 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO PROVIDO. (Acórdão 1334192, 07281432220198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 3/5/2021, g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOVAÇÃO RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. REVELIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação monitória objetivando o recebimento de contraprestação em razão de contrato de prestação de serviços de Serviços de cerimonial e assessoria em formatura. 2. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. A declaração afirmando não possuir condições de pagar as custas processuais deve estar amparada em documentação que corrobore a alegada hipossuficiência econômica, hipótese não verificada no acaso em apreço, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República. 4. Os documentos que instruem a inicial demonstram suficientemente os fatos constitutivos do direito do autor e, em conjunto com a revelia do réu, deve ser mantida a procedência do pedido para a constituição do título executivo judicial 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1307195, 07160459620198070003, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021, g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. REVELIA E INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. EFEITOS EX NUNC. PEDIDO MONITÓRIO. PROVA ESCRITA (ART. 700, CPC). PRELEÇÃO DO ART. 701, § 2o, DO CPC. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. INDÍCIOS DA DÍVIDA. REQUISITOS ATENDIDOS. ÔNUS DA PROVA. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Observa-se que transcorreu in albis o prazo para a ré opor embargos à monitória, apesar de ter sido regularmente citada, o que configurou a sua revelia. Como a parte não discutiu nenhuma matéria de fato perante o Juízo originário, a sua apelação somente poderá ter por objeto as questões de direito apreciadas na sentença ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal. Isso porque as matérias não suscitadas nem discutidas no processo não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação pela Corte. 2. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos. Em sede de apelação, resta preclusa a oportunidade para os réus alegarem matéria fática que deveria ter sido suscitada na apresentação dos embargos à monitória, e tal proibição decorre até mesmo para se evitar incorrer em supressão de instância. 3. Na espécie, entendo que a ré/apelante satisfaz os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, pois comprovou a sua condição de hipossuficiente. Conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, a concessão da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos, mas eficácia prospectiva (ex nunc), eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o benefício, resguardados os encargos já impostos. Precedentes. 4. De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a prova escrita a que alude o artigo 700 do Código de Processo Civil corresponde àquele documento que revela, de forma razoável, a existência da obrigação, ainda que produzida unilateralmente pelo credor. 5. Ao interpretar o art. 701, § 2o, do CPC, tem-se que a verossimilhança das alegações formuladas na inicial deve ser analisada pelo magistrado antes mesmo de determinar a expedição do mandado de pagamento. Lado outro, a constituição do título executivo, em razão do não pagamento ou inexistência de embargos, é consequência imposta pelo Código de Processo Civil, não havendo que se falar em ausência de motivação por parte do Juízo de origem. 6. Trazendo o autor prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito, cumpre ao réu, em embargos, afastar a presunção em favor do autor. No caso, caberia à requerida provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu. Os documentos e os fatos narrados pelo autor foram aptos a conduzir o convencimento do julgador ao proferir a sentença, que, a propósito, deve ser mantida. 7. Não restou configurada a litigância de má-fé, mormente porque a parte fez uso dos procedimentos disponíveis na legislação processual civil, descabendo falar em dolo processual ou na prática de qualquer dos atos descritos no art. 80 do CPC/2015. 8. Deu-se parcial provimento ao apelo. (Acórdão 1289937, 07006927920208070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 26/10/2020, g.n.) AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação sob o fundamento de inovação recursal. 2. No caso em deslinde observa-se que foi proferida decisão pelo Juízo singular, que reconheceu os efeitos da revelia em razão do não oferecimento de resposta defensiva dentro do prazo legal. 2.1. Convém ressaltar que a revelia pode ser definida como uma situação jurídica, obviamente subsequente à contumácia da parte passiva em uma relação jurídica angular, justamente pela ausência de defesa ou da intempestividade em seu oferecimento. A revelia em si, no entanto, não se confunde com seus subsequentes efeitos jurídicos substanciais e formais, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil de 2015, antes disciplinada pelo art. 302 do Código de Processo Civil de 1973. 2.2. Em relação aos efeitos jurídicos substanciais, revela-se a ausência de impugnação específica a respeito de todos os fatos jurídicos que consubstanciam a causa de pedir do demandante e, no caso em exame, por se tratar de direito disponível cuja repercussão na esfera jurídica se restringe às partes do processo, pode-se presumir a veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. 3. O reconhecimento da revelia impede a produção do efeito devolutivo do recurso ora interposto, pois nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao art. 515 do CPC/1973), o recurso devolverá ao Tribunal somente as matérias efetivamente impugnadas, que foram suscitadas e discutidas no curso processual, por meio do exercício do contraditório, no Juízo singular. Assim é vedada a inovação recursal, tendo em vista o risco de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda, especialmente se não estiver caracterizado fato novo ou evento de força maior a justificar a pretendida apreciação pelo Tribunal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1263973, 00631540820098070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020, g.n.) Portanto, considerando a revelia dos recorrentes, bem como o não conhecimento da reconvenção na origem, é certo que o apelo não comporta conhecimento, sob pena de configuração de configuração de violação ao duplo grau de jurisdição e da preclusão. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator